Tribunal: TJDFT
Processo: 0710221-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710221-60.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDSON XAVIER ROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33, CAPUT, E ARTIGO 35, CAPUT, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. APREENSÃO DE 5,45 (CINCO GRAMAS E QUARENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE “MACONHA” E DE 62,23 (SESSENTA E DOIS GRAMAS E VINTE E TRÊS CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE COCAÍNA E 09 (NOVE) MUNIÇÕES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DE BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUSENTE PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADO. JUSTA CAUSA RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS DECISÕES DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INEXISTÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIDA. DESPROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA DO PRIMEIRO APELANTE. PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PELA SEGUNDA APELANTE. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. INDEFERIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI No 11.343/2006. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA MENORIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Há de se diferenciar a ausência de fundamentação, apta a ensejar a declaração de nulidade da decisão, nos termos do artigo 315, § 2°, do Código de Processo Penal, da fundamentação sucinta, conduta escorreita e capaz de preencher as exigências constitucionais. 2. Não se reconhece a proteção constitucional do domicílio quando o agente utiliza cômodo de titularidade alheia, à revelia dos proprietários do espaço, com a finalidade de armazenar substâncias entorpecentes, munições e dinheiro angariado com a prática de crimes de tráfico de drogas, valendo-se do imóvel com a finalidade de se distanciar dos objetos ilícitos no caso de uma eventual abordagem policial. 3. Não há que se reconhecer a ilicitude da busca e apreensão se, em razão das investigações prévias realizadas pela autoridade policial, era possível concluir que havia fundadas razões para se acreditar que no espaço questionado ocorria a prática de crime. 4. Inexiste nulidade das interceptações telefônicas se foram deferidas com base em diligências posteriores a denúncias anônimas, sendo observados os requisitos legais. 5. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese absolutória dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, pois as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, respaldados pelos demais elementos de prova e de convicção, máxime pela confissão de alguns dos apelantes, deixam indene de dúvidas que os acusados tinham em depósito diversas substâncias entorpecentes para fins de difusão ilícita e que eles se associaram para a prática do crime de tráfico de drogas. 6. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova. 7. A prova testemunhal, as interceptações telefônicas e a confissão parcial de parte dos acusados foram capazes de demonstrar, à saciedade, o vínculo dos ora apelantes à associação, em especial que ele era estável e duradouro. 8. Correta a avaliação negativa da conduta social se o réu comete o crime enquanto estava no gozo de benefício concedido pelo Juízo da Execução, diante da maior reprovabilidade da conduta. 9. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, não sendo o caso dos autos. 10. Se a segunda acusada confessa em Juízo seu envolvimento na prática do crime de associação para o tráfico, individualizando a conduta de outros denunciados, ainda que não revele toda a estrutura da organização, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 11. A reincidência configura-se com a prática de novo crime, após ter sido o agente definitivamente condenado por fatos delituosos anteriores. 12. Verificado o transcurso do período depurador, constante dispõe o artigo 64, inciso I, do Código Penal, deve ser afastado o reconhecimento da agravante da reincidência do primeiro apelante. 13. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de local de trabalho coletivo, constituindo, ainda, área recreativa, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos frequentadores ou que os agentes se valeram da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo. 14. Ausentes provas da menoridade, forçoso afastar a incidência da causa de aumento tipificada no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. 15. Os apelantes não fazem jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, pois a condenação simultânea nos crimes de tráfico e associação para o tráfico afasta a incidência da norma, porquanto resta evidenciada a dedicação a atividades criminosas. 16. Recursos conhecidos, preliminares afastadas e, no mérito, parcialmente providos para, manter a sentença que condenou o primeiro apelante como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, do artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), e do artigo 12 da Lei n° 10.826/2003 (posse ilegal de munição de uso permitido) na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, afastar a causa de aumento tipificada no artigo 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/2006 e a agravante da reincidência, diminuindo a pena total de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e 1.560 (mil quinhentos e sessenta) dias-multa, para 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, e 1.560 (mil quinhentos e sessenta) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial de cumprimento da pena de reclusão no fechado, alterado o regime inicial da pena de detenção, do semiaberto para o aberto, e mantido o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena; segunda apelante para, mantida a sentença que a condenou como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 c/c o artigo 29 do Código Penal e do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (participação no tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, reconhecer a atenuante da confissão espontânea no crime de associação para o tráfico, diminuindo a pena total de 11 (onze) anos de reclusão e 1.550 (mil quinhentos e cinquenta) dias-multa, para 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.380 (um mil, trezentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial de cumprimento da pena no fechado e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena; terceira apelante para, mantida a sentença que a condenou como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, e do artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais e afastar a causa de aumento tipificada no artigo 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/2006, diminuindo a pena total de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.550 (mil quinhentos e cinquenta) dias-multa, para 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.480 (um mil, quatrocentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial de cumprimento da pena de reclusão no fechado e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena; quarta apelante para, mantida a sentença que a condenou como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 c/c o artigo 29 do Código Penal, e do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (participação no tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, diminuindo a pena total de 10 (dez) anos e 01 (um) mês de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, para 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.283 (um mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial de cumprimento da pena no fechado e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena; quinta apelante para, mantida a sentença que a condenou como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 c/c o artigo 29 do Código Penal e do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (participação no tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, diminuindo a pena total de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.833 (mil oitocentos e trinta e três) dias-multa, para 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1.775 (um mil, setecentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial de cumprimento da pena no fechado e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena; sexto apelante para, mantida a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 c/c o artigo 29 do Código Penal e do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (participação no tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, diminuindo a pena total de 11 (onze) anos de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, para 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.480 (um mil, quatrocentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial de cumprimento da pena no fechado e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena; sétimo apelante para, mantida a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, e do artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, diminuindo a pena total de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.833 (mil oitocentos e trinta e três) dias-multa, para 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.833 (um mil, oitocentos e trinta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial de cumprimento da pena no fechado e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena; oitavo apelante para, mantida a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 c/c o artigo 29 do Código Penal e do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (participação no tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, diminuindo a pena total de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.833 (mil oitocentos e trinta e três) dias-multa, para 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.833 (um mil, oitocentos e trinta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial de cumprimento da pena no fechado e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena; nono apelante para, mantida a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 c/c o artigo 29 do Código Penal e do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (participação no tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, diminuindo a pena total de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.617 (um mil, seiscentos e dezessete) dias-multa, para 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 1.617 (um mil, seiscentos e dezessete) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial de cumprimento da pena no fechado e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, incisos XII, XL e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 157, caput, § 1o, do Código de Processo Penal, 2o, incisos I e II, 5o da Lei 9.296/1996, asseverando nulidade da interceptação e quebra de sigilo de dados, porquanto entende que a grande maioria das informações não teriam sido formalizadas. Sustenta que a interceptação das comunicações telefônicas não deve ser admitida quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, devendo a polícia ter utilizado outras medidas persecutórias menos invasivas, por exemplo, a busca pessoal dos usuários e posterior condução destes à delegacia para a realização do reconhecimento de pessoa. Entende que a autoridade policial poderia ter feito a abordagem pessoal do próprio recorrente; e b) artigos 617, do Código de Processo Penal, e 59 do Código Penal, com vistas ao afastamento da circunstância judicial relativa aos maus antecedentes. Articula que teria ocorrido reformatio in pejus, tendo em vista que o decisum teria agravado a situação do recorrente, diante de recurso exclusivo da defesa, no que concerne ao reconhecimento da reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não deve prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 157, caput, § 1o, do Código de Processo Penal, 2o, incisos I e II, 5o da Lei 9.296/1996, uma vez que restou assentado no aresto hostilizado: “De saída, cumpre registrar que o deferimento das interceptações telefônicas não se deu, exclusivamente, com base em denúncias anônimas. Consta dos autos que a autoridade policial representou pela interceptação telefônica do apelante Edson no dia 02 de setembro de 2021 (ID 44735489 - Pág. 20). Antes disso, porém, no dia 31 de agosto de 2021, foi apresentado o relatório n° 287/2021, o qual expôs que, após o recebimento de denúncias anônimas sobre a suposta prática de crimes de tráfico de drogas na Feira da Torre, uma equipe de polícia procedeu a uma investigação preliminar, na qual concluiu pela existência de fortes indícios de que o réu estaria praticando crime de tráfico na feira, em companhia de outros indivíduos. Confira-se (ID 44735489 - Pág. 28): Diante desse material colhido, esta equipe então iniciou uma apuração preliminar no local indicado, com o objetivo de ratificar as suspeitas. Já nos primeiros monitoramentos, foi possível verificar a presença do investigado (Edson) no local, principalmente ao final da tarde. [...] as observações permitiram vê-lo sempre na companhia de moradores de rua que se comportam como usuários de drogas. [...] assim que ele chega ao local, os moradores de rua que habitualmente estão na feira logo vão em sua direção. Em algumas oportunidades, após uma breve conversa, Edson repassa alguns objetos suspeitos a eles e depois fica nas imediações, como se estivesse observando a ação dos mesmos. Notadamente após essa rotina, começa um entra e sai de usuários no interior da feira, os quais saem rapidamente com objetos suspeitos nas mãos. Ocorre que essa dinâmica se apresenta principalmente à noite e nos espaços internos da feira onde não é possível promover o registro de imagens em razão da escuridão [...] Em outro momento do monitoramento, apesar do investigado agir de forma bastante cuidadosa, foi possível flagrar um deslize do mesmo. Foi registrado o momento em que ele esconde, ao que tudo indica, drogas dentro de uma lixeira. Ele teve o cuidado de colocá-las por baixo do saco de lixo posto pela administração, conforme se verifica nas imagens a seguir. [...] Nesse cenário é que esta seção usando dos meios até então disponíveis não conseguiu amealhar indícios que fossem suficientes, não só para a prisão do investigado, mas também para identificação dos fornecedores, bem como possíveis colaboradores e também a descoberta do local de armazenamento das substâncias ilícitas. [...] Observa-se, dessa forma, que as interceptações telefônicas autorizadas no dia 17/09/2021 (ID 44735489 - Pág. 62) não se deu, exclusivamente, com base em denúncias anônimas. Ao revés, foi realizado trabalho policial prévio para que se confirmassem as suspeitas das condutas apontadas nos relatos anônimos. Indo além, conforme se destacou, a medida era imprescindível sob uma perspectiva macro. É dizer, as instâncias investigativas almejavam não apenas confirmar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante Edson, mas revelar todo o esquema de uma associação para o tráfico percebida desde a efetivação das primeiras diligências em campo. E, nesse ponto, nenhuma medida cautelar, que não as interceptações telefônicas, poderiam ser utilizadas de forma tão eficazes. Além do mais, a despeito de a Defesa sustentar que nada se comprovou com o trabalho em campo da polícia, o relatório n° 287/21 aponta em sentido oposto. Conforme salientado, os policiais responsáveis pela investigação perceberam sinais de que o réu praticava tráfico de drogas na Feira da Torre e, para tanto, contava com a contribuição de moradores de rua da localidade. In casu, no relatório mencionado foram apresentadas as fotografias do réu Edson captadas pela equipe policial durante a investigação em campo (ID 44735489 - Págs. 30-31), na qual o apelante aparentava esconder substância entorpecente nas lixeiras da feira. Posteriormente, no curso da instrução processual, revelou-se que o réu realmente tinha a prática de esconder entorpecentes no fundo das lixeiras da feira, conforme confirmado pela ré Michelly e pelos policiais civis responsáveis pelo cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Assim, as suspeitas iniciais dos policiais se confirmaram, pois, no curso da fase probatória, ficou demonstrado que o réu, de fato, guardava entorpecentes do modo como captado nas imagens fornecidas inicialmente. Em outros termos, as fotos apresentadas no relatório não foram vistas pelo juízo que deferiu a interceptação telefônica de forma isolada, mas sim associada aos relatos dos policiais responsáveis por elaborar o relatório, tudo a corroborar as denúncias anônimas (...). De mais a mais, entende-se que o juízo a quo observou em suas decisões os requisitos trazidos pela Lei n° 9.296/1996, tanto para deferir a medida cautelar inicial como para as prorrogações que se deram (...). raticava crimes de tráfico de drogas na Feira da Torre, sendo crime punido com reclusão. Em arremate, conforme amplamente relatado pelos policiais responsáveis pelas diligências, a prova que almejavam produzir, ou seja, a comprovação de que o réu praticava o crime de tráfico de drogas e estava associado a outros agentes para o mesmo fim, não era possível de ser formalizada por outros meios. De fato, os agentes de polícia ressaltaram que a prática das condutas investigadas se dava, substancialmente, no período noturno. Destacaram, ainda, que o local onde o apelante permanecia era de difícil aproximação, conforme apontado na ilustração do relatório (ID 44735575 - Pág. 5). Some-se a isso que, em diversos diálogos, foram captadas conversas em que os integrantes da associação avisam, uns aos outros, da aproximação da polícia, circunstância que inviabilizaria o aprofundamento da produção de prova por outros meios” (ID 50113241). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice sumular impede o trânsito do apelo em relação à indigitada ofensa aos artigos 617, do CPP, e 59 do CP. Isso porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “na primeira fase da dosimetria da pena, a Juíza a quo fixou a pena-base de Edson em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em relação ao crime de tráfico de drogas, em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em relação ao crime de associação para o tráfico, considerando desfavorável apenas a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, e em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em relação ao crime de posse ilícita de munições de uso permitido. Confira-se (ID 44736803 - Págs. 40-41): “[...] 1.a) Art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06. Na primeira fase da dosimetria, quanto à análise da culpabilidade, é condizente com a natureza da infração, não há nenhum indicativo com relação ao juízo crítico de reprovação social. Verifico que o sentenciado ostenta condenação criminal definitiva por tráfico de drogas (autos n. 2011.01.1.042842-3), conforme FAP de ID n. 119669736, apta, portanto, para consideração a título de maus antecedentes. No entanto, deixo de considerá-la nesta fase tendo em vista que será utilizada para configurar a reincidência (...). Não há qualquer vício na pena-base dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de munições de uso permitido fixada ao embargante Edson Xavier. De fato, em relação aos crimes previstos na Lei de Drogas, foram duas as circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias do artigo 42 da Lei n° 11.343/2006 e maus antecedentes) e, em relação ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento, houve a valoração desfavorável dos antecedentes do embargante. Assim, conquanto tenha sido reduzida a fração por cada circunstância judicial valorada de forma desfavorável, não há omissão apta a ensejar a alteração da pena (...). Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, e afastada, neste julgamento, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/2006, mas mantida a majorante tipificada no artigo 40, inciso III, da Lei n° 11.343/2006, em 1/6 (um sexto), estabilizo a pena em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal, pois, em relação à pena pecuniária, não poderá haver prejuízo para a Defesa, em atenção ao princípio da proibição da reformatio in pejus em recurso exclusivo do réu” (ID 50113241 e ID 52149449); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Da mesma forma o especial não merece subir em relação à indigitada ofensa ao artigo 5o, incisos XII, XL e LVI, e 93, inciso IX, ambos da CF, pois “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgRg no AREsp 2.150.881/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 16/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027